Tribunal: TJPA
Processo: 0804177-02.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804177-02.2026.8.14.0000

PACIENTE: FAGNER RIBEIRO BORGES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. BALANÇA DE PRECISÃO. INDÍCIOS DE DEDICAÇÃO HABITUAL À TRAFICÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO GENITOR AOS CUIDADOS DE FILHO MENOR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
FAGNER RIBEIRO BORGES
, já qualificado nos autos, preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, após apreensão de aproximadamente 2,012 kg de
Cannabis sativa
L. e uma balança de precisão, sobrevindo posterior conversão da prisão em flagrante em preventiva. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta para manutenção da custódia cautelar, sustentando primariedade, bons antecedentes, residência fixa, exercício de atividade lícita e necessidade de assistência a filho menor portador de TDAH em grau grave, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva se encontra fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a garantia da ordem pública e a prevenção da reiteração delitiva; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente e a alegada necessidade de assistência ao filho menor autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos do caso, especialmente na apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, na apreensão de balança de precisão e nos indícios de dedicação habitual à atividade de tráfico de drogas.

A aquisição da substância entorpecente por elevado valor pago à vista, em aparente incompatibilidade com a renda lícita declarada pelo paciente, reforça os indícios de envolvimento estável com a mercancia ilícita.

A tentativa de fuga durante a abordagem policial evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e reforça a necessidade da custódia cautelar.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores previstos no
art. 312 do CPPB
.

A concessão de prisão domiciliar ao genitor exige comprovação inequívoca de imprescindibilidade aos cuidados do filho menor ou demonstração de que seja o único responsável pela criança, circunstância não demonstrada nos autos.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da concreta probabilidade de reiteração delitiva evidenciada pela dinâmica do flagrante e pela natureza estruturada da atividade criminosa.

A anterior manifestação ministerial favorável à substituição da prisão preventiva na origem não vincula o magistrado, cabendo-lhe decidir com base nos elementos concretos constantes dos autos, tendo o parecer ministerial em segundo grau se manifestado pela denegação da ordem e cassação da liminar anteriormente deferida.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta à reavaliação aprofundada do conjunto fático-probatório, inexistindo flagrante ilegalidade apta a justificar a revogação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, associada a elementos concretos indicativos de dedicação habitual à traficância, constitui fundamento idôneo para decretação e manutenção da prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrado risco concreto à ordem pública e de reiteração delitiva.

A concessão de prisão domiciliar ao genitor exige prova inequívoca de imprescindibilidade aos cuidados do filho menor ou de que seja o único responsável pela criança.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando os elementos dos autos evidenciam atuação estruturada na mercancia ilícita.

O magistrado não se vincula à manifestação ministerial favorável à substituição da prisão preventiva formulada na origem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPPB, arts. 282, § 6º, 312, 318, III e VI, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 877140/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 982756/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 12.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 894678/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado LUIZ VICTOR ALMEIDA DE ARAÚJO, em favor de
FAGNER RIBEIRO BORGES
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800280-24.2026.8.14.0401, instaurada para apurar, em tese, a prática do delito previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Conforme constou na impetração (ID.33962394), o paciente foi preso em flagrante no dia 08/01/2026, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ocasião em que foram apreendidos aproximadamente 2,012 kg de
Cannabis sativa
L. e uma balança de precisão, sobrevindo posterior conversão da prisão em flagrante em preventiva. Sustentou a defesa a ausência de fundamentação concreta para manutenção da custódia cautelar, alegando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, exerce atividade lícita há mais de 14 anos, além de possuir filho menor portador de TDAH em grau grave. Destacou, ainda, manifestação ministerial favorável à revogação da prisão preventiva mediante aplicação de medidas cautelares diversas, requerendo, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória, ainda que condicionada às medidas previstas no
art. 319 do CPPB
.

Esta Relatoria (ID.34022701) reservou-se para apreciação do pedido liminar após a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora, determinando a expedição de ofício requisitório nos termos da Resolução nº 04/2003-GP.

Em cumprimento à determinação desta Corte, a autoridade apontada como coatora (ID.34148697) prestou informações por meio do Ofício nº 39/2026, esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da quantidade expressiva de entorpecente apreendido, da apreensão de balança de precisão, da alegada confissão do paciente quanto à prática pretérita de tráfico de drogas e da suposta incompatibilidade entre a renda lícita informada e o valor atribuído à aquisição da substância entorpecente. Informou, ainda, que já houve oferecimento e recebimento da denúncia pelo crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Posteriormente, foi apreciado o pedido liminar (ID.34173151), tendo esta Relatoria deferido parcialmente a medida de urgência, ao fundamento de que, em sede de cognição sumária, verificava-se plausibilidade jurídica nas alegações defensivas, especialmente diante da primariedade do paciente, da ausência de antecedentes criminais, da manifestação ministerial favorável à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e da necessidade de observância do princípio da proporcionalidade em matéria de prisão cautelar.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 2ª Procuradoria de Justiça Criminal, apresentou parecer nos autos (ID.34644568), no qual analisou os fundamentos da prisão preventiva e as alegações defensivas relativas à ausência de fundamentação concreta e à desnecessidade da custódia cautelar, manifestando pela DENEGAÇÃO DA ORDEM e pela cassação da liminar anteriormente deferida.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, notadamente a adequação da via eleita, a legitimidade do impetrante e a existência de prova pré-constituída suficiente ao exame da controvérsia nos estreitos limites cognitivos do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração volta-se contra decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800280-24.2026.8.14.0401, que converteu a prisão em flagrante do paciente
FAGNER RIBEIRO BORGES
, já qualificado nos autos, em prisão preventiva, pela suposta prática do delito previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta apta a justificar a manutenção da custódia cautelar, alegando, em síntese, que o decreto prisional estaria baseado predominantemente na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga apreendida, sem demonstração contemporânea do
periculum libertatis
. Aduz, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, atividade lícita e filho menor portador de TDAH em grau grave.

Não obstante os argumentos expendidos pela impetração, entendo que a ordem não merece concessão.

2.1. DA LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

Consoante se extrai dos elementos informativos constantes dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 08/01/2026, na posse de aproximadamente 2,012 kg de
Cannabis sativa
L., além de uma balança de precisão, havendo relatos constantes do auto de prisão em flagrante no sentido de que o paciente teria admitido atuação pretérita na traficância, circunstância

que, associada aos demais elementos concretos do flagrante, reforça os indícios de dedicação à atividade ilícita.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos do caso concreto, especialmente na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida, pelas circunstâncias do flagrante e pelos indícios de dedicação habitual à atividade criminosa.

Com efeito, conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente teria adquirido a substância entorpecente pelo valor aproximado de R$ 12.000,00 (doze mil reais), quantia incompatível, em tese, com a renda lícita informada nos autos, circunstância que reforça os indícios de envolvimento estável com o tráfico ilícito de drogas.

Ademais, consta das informações judiciais que o paciente tentou empreender fuga no momento da abordagem policial, elemento que também revela risco concreto à aplicação da lei penal.

A dinâmica delitiva evidenciada nos autos revela possível atuação estável na mercancia ilícita, circunstância apta a indicar risco concreto de reiteração criminosa, independentemente da inexistência de condenações pretéritas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, quando evidenciadas circunstâncias concretas do flagrante e o risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DO FILHO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, em que o paciente foi flagrado na posse de 1.008g de maconha, 1.074g de cocaína
, R$ 710,00, em espécie, e 1 cheque no valor de 420,00,
assim como no risco de reiteração delitiva do acusado
, por responder a outras 3 ações penais e possuir uma condenação definitiva por tráfico de drogas.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019). 4. O art. 318 do Código de Processo Penal permite ao juiz conceder prisão domiciliar quando a agente for "III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência" ou "VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". 5. No caso dos autos, conforme se infere da leitura do acórdão impugnado, observa-se que o paciente não demonstrou a sua imprescindibilidade aos cuidados do menor. Rever tal posicionamento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 877140 SC 2023/0452458-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024
) (G.N.).”

Assim, diversamente do sustentado pela defesa, verifica-se que a decisão constritiva não se encontra fundada em meras ilações abstratas, mas em circunstâncias concretas extraídas dos autos.

2.2. DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Embora o paciente ostente condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si sós, não possuem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no
art. 312 do CPPB
.

A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e o exercício de atividade lícita constituem elementos que devem ser ponderados pelo julgador, mas não impedem a segregação cautelar quando demonstrada a necessidade concreta da medida extrema.

No que tange à alegação de que o paciente possui filho menor portador de TDAH em grau grave, cumpre salientar que a substituição da prisão preventiva por domiciliar, quando pleiteada pelo genitor, não goza da presunção de imprescindibilidade conferida às mães.

Nos termos do
art. 318, incisos III
e
VI, do CPPB
, é indispensável a comprovação inequívoca de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor ou de que sua presença é essencial e insubstituível para o tratamento da criança, o que não restou demonstrado de plano na impetração.

Nesse sentido, é pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA DELITIVA. APREENSÃO DE RELEVANTE QUANTIDADE DE MACONHA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial, a gravidade em concreto da conduta delitiva, dada a apreensão de 45 quilos de maconha, bem como o risco de reiteração delitiva, porquanto "o autuado foi condenado nos autos do processo nº 0001896-25.2018.8.17.0220, que tramitou na 1ª Vara da Comarca de Custódia, em razão da prática do delito de tráfico de droga e mais uma vez volta a delinquir".
3. No que tange ao pleito de concessão de prisão domiciliar, ressaltou o Tribunal local que, "[c]omo bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, não restou comprovado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados do seu filho menor de 4 anos, tampouco que ele é imprescindível aos cuidados especiais do infante, uma vez que este reside atualmente com a genitora do paciente, ora impetrante)". 4. Agravo regimental não provido
.
(STJ - AgRg no HC: 982756 PE 2025/0054381-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025
) (G.N.).”

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, APROPRIAÇÃO INDÉBITA E USO DE DOCUMENTO ALHEIO.
PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS
. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. [..] (AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3
. No caso,
a liminar foi indeferida em razão de não ter ficado demonstrado ser ele o único responsável pelos cuidados dos menores, como prescreve a norma processual penal (art. 318, VI, do CPP)
.
4. Ausência de flagrante ilegalidade
a justificar a superação da Súmula 691 do STF.
5. Agravo regimental a que se nega provimento
.
(STJ - AgRg no HC: 894678 PE 2024/0066841-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024
) (G.N.).”

As medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da concreta probabilidade de reiteração delitiva extraída da dinâmica do flagrante e da natureza estruturada da mercancia ilícita evidenciada nos autos.

No caso em exame, a gravidade concreta da conduta, associada à quantidade significativa de entorpecente apreendido, à apreensão de balança de precisão, à suposta dedicação habitual ao tráfico e ao risco de reiteração delitiva, evidencia a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A propósito, o
art. 282, §6º, do CPPB
estabelece que as medidas cautelares diversas somente serão aplicadas quando suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a efetividade da persecução penal, hipótese não verificada nos presentes autos.

Também não se mostra suficiente, por si só, a anterior manifestação ministerial favorável à substituição da prisão preventiva na origem, porquanto o magistrado não se encontra vinculado ao parecer do órgão ministerial, cabendo-lhe formar seu convencimento a partir da análise motivada dos elementos concretos constantes dos autos. Ademais, o parecer ministerial apresentado em segundo grau manifestou-se pela denegação da ordem e pela cassação da liminar anteriormente deferida, ao reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

2.3. DA AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

A via estreita do
habeas corpus
destina-se ao controle de manifesta ilegalidade ou teratologia, não se prestando à substituição do juízo natural da causa na valoração aprofundada dos elementos fático-probatórios.

No caso concreto, não se verifica flagrante ilegalidade apta a ensejar a revogação da prisão preventiva, porquanto a decisão impugnada encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de prevenção da reiteração delitiva.

Com efeito, a manutenção da custódia cautelar revela-se proporcional e necessária diante das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via mandamental.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
impetrado em favor do paciente FAGNER RIBEIRO BORGES, devidamente qualificado nos autos, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 0800280-24.2026.8.14.0401, revogando-se, por conseguinte, a liminar anteriormente deferida.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

Belém, 08/06/2026